Tribunal: TJSP
Processo: 1004547-14.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário, financiamento de veículo.
TARIFAS. Pedido genérico, sem especificação de qual parcela pretende revisar. Incidência da Súmula 381 do STJ. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.
MULTA CONTRATUAL. Limitação a 2%. Tema deduzido em apelação, porém não alegado na petição inicial. Inovação recursal.

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário, financiamento de veículo.
TARIFAS. Pedido genérico, sem especificação de qual parcela pretende revisar. Incidência da Súmula 381 do STJ. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.
MULTA CONTRATUAL. Limitação a 2%. Tema deduzido em apelação, porém não alegado na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Não reconhecimento de capitalização indevida. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Sentença mantida.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Limitação à taxa média de mercado. Inadmissibilidade. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004547-14.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante
DIONATAN RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22925
APELAÇÃO CÍVEL No 1004547-14.2018.8.26.0462
COMARCA: POÁ - FORO DE POÁ - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: HENRIQUE BERLOFA VILLAVERDE
APELANTE: DIONATAN RODRIGUES
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário, financiamento
de veículo.
TARIFAS. Pedido genérico, sem especificação de qual parcela
pretende revisar. Incidência da Súmula 381 do STJ. Ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença. Recurso
não conhecido.
MULTA CONTRATUAL. Limitação a 2%. Tema deduzido em
apelação, porém não alegado na petição inicial. Inovação
recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é
devida a capitalização de juros, se expressamente contratada.
Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Não reconhecimento
de capitalização indevida. Inteligência das Súmulas 539 e 541,
ambas do STJ. Sentença mantida.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança
abusiva. Limitação à taxa média de mercado. Inadmissibilidade.
Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 53/56) que julgou liminarmente
improcedente a ação revisional ajuizada pelo ora apelante, condenando-o ao
pagamento das custas processuais, deixando de impor os encargos da
sucumbência, posto que não instaurada a relação processual.
Insurge-se o autor (fls. 61/65), alegando, em suma, a abusividade na
cobrança dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização de juros e das
cobranças das tarifas. Requer a limitação da multa contratual em 2%.
Recurso tempestivo (fls. 59/60), respondido (fls. 72/77) e isento de
preparo, pois o autor é beneficiário da gratuidade (fls. 43/44).
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
De início, cumpre salientar que, embora as cláusulas contratuais
abusivas sejam passíveis de revisão, é certo que constitui dever da parte
individualizar com clareza quais deseja revisar ou anular, rebatendo os
fundamentos da decisão e formulando pedido certo e determinado, o que não se
verifica na hipótese em relação à cobrança abusiva de “tarifas” (fl. 64/65).
Aplicável ao caso a Súmula 381 do STJ:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício,
da
abusividade das cláusulas.”
É caso de não conhecimento do recurso no ponto em questão.
Igualmente, não se conhece da questão multa contratual (fls. 65),
pois constitui tema que não foi objeto do pedido inicial, de modo que não pode ser
apreciado nesta sede recursal.
Nesse sentido, o precedente que segue:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
Contrato de
mútuo
Capitalização de juros
Pretensão da autora de
afastamento da cobrança Impossibilidade de conhecimento do
recurso Inovação recursal configurada Hipótese em que a
autora não formulou tal pedido na petição inicial Inteligência
do artigo 1.014 do Código de Processo Civil RECURSO NÃO
CONHECIDO NESSA PARTE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO - Cédula de crédito bancário - Alegação de abusividade
dos juros cobrados pela instituição financeira - Descabimento -
Hipótese em que a autora não demonstrou que os juros eram
flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado -
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO Cobrança de tarifa de cadastro Autora
que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança

Sentença que reconheceu a regularidade da cobrança Insurgência
do requerente Descabimento É lícita a cobrança de tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira Orientação firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento
de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS) Sentença mantida
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO Pretensão da autora de afastar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
cobranças a título de tarifa de avaliação de bem, tarifa de abertura de
crédito, tarifa de emissão de carnê e serviços de terceiros

Descabimento Hipótese em que o exame do contrato firmado entre
as partes revela que tais cobranças não ocorreram
RECURSO
NÃO
PROVIDO
NESSA
PARTE.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO BANCÁRIO Cobrança de tarifa de registro de contrato
Sentença que reconheceu a legalidade da cobrança Insurgência
da autora
Descabimento
É lícita a cobrança pelo registro do
contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados
Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso
especial submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) Hipótese em que não restou
demonstrada a prestação do serviço de registro do contrato pela
instituição financeira no órgão de trânsito RECURSO PROVIDO
NESSA PARTE.” (destacamos)
(TJSP;
Apelação
Cível
1014160-32.2017.8.26.0482;
Relator
(a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019).
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário
(financiamento de veículo), emitida em 21.06.2017, no valor de R$. 26.128,17, a ser
paga em 48 parcelas mensais de R$. 765,97, vencendo a primeira em 21.07.2017
(fls. 32/33).
Com efeito, não há abusividade na cobrança pelo percentual
estabelecido na cédula no percentual de juros mensais de 1,47% e anuais de
19,13% (fl.32). Todavia, no mesmo campo em que esses dados foram obtidos, é
possível verificar o tópico “custo efetivo total” constando a taxa de juros mensais o
valor de 1,89% ao mês e 25,56% ao ano.
Aplicável ao caso a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal:
“As disposições do Decreto n. 22.626, de 1933 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
Assim, não há o limite legal imposto pela Lei de Usura em relação às
instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Justiça: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade.”.
Ora, não assiste razão ao apelante quando afirma que no caso está
sendo aplicada a taxa mensal de 1,916283% a.m., sendo superior à contratada,
pois o valor das parcelas foi calculado levando-se em consideração o que foi
estabelecido no quadro “custo efetivo total”, pois é ele que engloba todos os
pagamentos previstos que serão embutidos no valor final para o cálculo das
prestações mensais.
O CET (custo efetivo total) é constituído por “todos os encargos e
despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil
financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou
empresas de pequeno porte. O CET deve ser informado pelas instituições
financeiras e pelas sociedades de arrendamento mercantil antes da contratação de
operações de crédito e de arrendamento mercantil e também em qualquer outro
momento, a pedido do cliente. Também deve constar dos informes publicitários das
instituições quando forem veiculadas ofertas específicas (com divulgação da taxa
de juros cobrada, do valor das prestações, etc). O CET deve ser expresso na forma
de taxa percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações,
isto é, o CET deve englobar não apenas a taxa de juros, mas também tarifas,
tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente.“1
Nesse sentido precedente:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DEPÓSITO
INCIDENTAL CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO
AUTOR Juros - O autor alega que a taxa de juros contratada foi
de 2,07% ao mês, mas que o valor efetivamente cobrado foi
maior
Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o
Custo Efetivo Total (CET) do contrato, que é de 2,39% ao mês e
33,27% ao ano Irresignação que não se sustenta Sentença
mantida. - Tarifa de avaliação do bem
Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP Tema 958 -
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada
a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a
1 http://www.bcb.gov.br/CETFAQ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço

Cobrança afastada Sentença reformada. - Tarifa de registro O
valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente pela Tabela
Prática do TJSP a partir do desembolso
Sentença alterada de
ofício. Recurso parcialmente provido, com observação. (destacamos)
(TJSP;
Apelação
Cível
1025244-62.2016.8.26.0224;
Relator
(a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2019;
Data de Registro: 30/09/2019)
Assim, como se vê, os juros cobrados foram os efetivamente
contratados, de acordo com os índices previstos no tópico “custo efetivo total”, que,
conforme ressaltado, engloba todos os encargos e despesas da operação.
Mantendo-se no ponto a r. sentença.
Por fim, quanto à capitalização de juros, não há ilegalidade a ser
proclamada, vez que expressamente pactuada, conforme item “M-PROMESSA DE
PAGAMENTO”: “ O CLIENTE, por esta Cédula de Crédito Bancário, promete
pagar ao Credor, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), na Praça
de São Paulo-SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível
(item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6), acrescido de juros
remuneratórios (item F. 4), capitalizados diariamente, observadas as Condições
Específicas e Gerais desta Cédula.” (fls. 33)(destacamos)
Com efeito, a Lei no 10.931/04, artigo 28, § 1o, inciso I, permite a
capitalização de juros na cédula de crédito bancário, desde que pactuados. Confira-
se:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial
e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela
soma nela indicada, seja pelo saldo devedor, demonstrado em
planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2°.
§ 1° Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"
Essa é a hipótese dos autos, vez que a cédula traz previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
expressa de tal cobrança.
Sobre o tema, cabe lembrar que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça editou as Súmulas 539 e 541, a primeira estabelecendo ser “permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada”, e a segunda no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Inegável, pois, a possibilidade de exigência de juros capitalizados
diante do expresso ajuste.
Por tais razões, a sentença é mantida tal qual lançada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso na parte conhecida.
Fernando Sastre Redondo
Relator